Tribunal: TJDFT
Processo: 0720535-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO. DESNECESSÁRIA. TÍTULO LÍQUIDO. ATUALIZAÇÃO POR MERO CÁLCULO ARITMÉTICO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- A atualização monetária e acréscimo de juros decorre de simples cálculos aritméticos, o que afasta a necessidade de instauração de procedimento de liquidação.

2- Na questão, o título judicial condenou os réus em quantia certa. Portanto, não exige o procedimento de liquidação mais complexo.

3- AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.